Tribunal: STF
Processo: RE 75088
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-02
Data de publicação: 1973-03-02

Ementa:
CAL VIRGEM OU HIDRATADA. I.C.M. IMPOSTO ÚNICO - IMUNIDADE.
PORQUE SUJEITA SUA EXTRAÇÃO, SEGUNDO METODOS APLICAVEIS, AO
PAGAMENTO DO I.U., ESTA ELA, IMUNE NESSE TOCANTE DOS DEMAIS
TRIBUTOS, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO S.T.F.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.